Tribunal: STF
Processo: ARE 1317096
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interposto pelo contribuinte cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “- REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS ANULATÓRIA IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS EXPORTAÇÃO IMUNIDADE DECRETO-ESTADUAL OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - NÃO CUMPRIMENTO POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO - MULTA CONFISCATÓRIA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. 01. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as regras contidas no Decreto Estadual n. 11.803/05, que estabelecem a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, destinadas a auxiliar a fiscalização, para fins de obtenção da imunidade do ICMS em operações de exportação, não ofendem a Lei Complementar n. 87/96 nem a Constituição Federal. O descumprimento da norma possibilita a tributação, diante da ausência de comprovação da destinação da mercadoria ao exterior. 02. A multa não deve nem pode ultrapassar o valor do próprio imposto, mas sim guardar a devida proporção com o valor da obrigação tributária, sob pena de assumir feição confiscatória, desviando-se da sua finalidade. Recursos de apelação não providos. Sentença mantida em sede de remessa necessária.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 146-A, II; 149, § 2º, I; 150, II; 155, § 2º, X, a; e 170, IV, todos da CF. Sustenta, em essência, a inconstitucionalidade de decreto estadual sob o fundamento de que o “que o Estado de Mato Grosso do Sul fez, [por meio] da edição do Decreto n.º 11.803/05 foi instituir tratamento desigual entre exportadores (contribuintes em situação equivalente), ao excluir da regra de imunidade do ICMS o transporte das mercadorias até o porto”, bem como que a multa fixada em 100% do valor do tributo possui natureza confiscatória.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “O presente recurso não ultrapassa as raias da admissibilidade recursal, porquanto a pretensão deduzida esbarra no óbice contido na Súmula 279 1 , do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tal como se infere da seguinte decisão: 
    […]
    Como se não bastasse, o recurso não comporta admissão, pois não se extrai do presente afronta direta aos dispostos constitucionais invocados, porquanto tal alusão se dá apenas de forma reflexa e indireta, o que não é suficiente para a abertura de instância. 
    A jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de que a ofensa a preceito constitucional, para que autorize o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, há de ser "direta e frontal" (RT 717/299), "direta e não indireta, reflexa" (RTJ 152/948), Nesse sentido: 
    […]
    Logo, o reclamo esbarra em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de prelibação. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por PERA TRANSPORTES LTDA.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
    Ainda que superado tal óbice, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. ICMS. Exportação de soja. Alteração do registro de exportação. Decreto estadual nº 11.803/2005. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.244.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Quanto ao caráter confiscatório da multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de se admitir a fixação da multa punitiva até o patamar de 100% do valor do tributo. Confiram-se:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905.685-AgR-segundo, sob a minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.122.922-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator